Tribunal: CARF
Processo: 10976.720029/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720029/2019-56
ACÓRDÃO
3402-012.744 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMBEV S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Delimitada a controvérsia temática quanto ao debate travado no processo
administrativo fiscal na decisão de segunda instância, e sendo a decisão
coerente à questão em litígio, não há que se falar em omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração apresentados.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.744 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720029/2019-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que questiona no acórdão no 3402-012.162, proferido em 22/08/2024, pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O despacho de admissibilidade assim dispõe:
(...) Em apertada síntese, trata-se de lançamento, formalizado por auto de infração,
onde o estabelecimento industrial foi autuado por falta de recolhimento do IPI, decorrente da
utilização de créditos indevidos desse imposto.
Com razão a embargante.
O Acórdão basicamente reverteu duas glosas, as glosas relativas aos filmes
plásticos, e as relativas tampas e rolhas plásticas.
Com relação aos filmes plásticos, houve a devida fundamentação fática e
jurídica, inclusive com a afirmação expressa de que houve o
preenchimento dos requisitos dos arts. 95, III e 237 do RIPI/2010, mesmo
utilizando uma quantidade ínfima de óleo de dendê no processo produtivo.
Já com relação aos insumos tampas e rolhas plásticas, apesar de tratar do
assunto com bastante rigor jurídico, o enfrentamento da matéria foi
bastante genérico, como podemos verificar nos seguintes trechos do voto
condutor:
Partindo-se das premissas adotadas pela fiscalização, entendo que o
mérito deve ser tratado sob as seguintes perspectivas: i) se faz o
recorrente faz jus às isenções relativas às aquisições dos kits concentrados
e dos filmes plásticos, rolhas e tampas, seja porque equivoca-se quanto à
classificação fiscal daqueles, seja porque estes não preenchem os
requisitos descritos no artigo 6o, do Decreto-Lei 1435/1975. ii) em
consequência, se tais situações se enquadram no Tema 322, consolidado
pelo julgamento do RE 592.891/SP. (...)
Filme Plástico – Valfilm O tema, a despeito de controverso, também não é
novo neste Tribunal Administrativo, razão pela qual inicialmente já finco
meu entendimento pelo usufruto da isenção.
(...) Do RE 592.891/SP – Tema 322, Supremo Tribunal Federal
Feitas as digressões e traçadas as premissas em relação às duas
controvérsias iniciais, em consequência lógica, passo à análise da
aplicabilidade do precedente em questão para solução da controvérsia.
Nota-se que ao longo do presente processo administrativo o teor da
decisão no precedente encarregado pelo título não é observado porque
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.744 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720029/2019-56
3
não havia o trânsito julgado da decisão, e, desprovida de definitividade,
não havia qualquer vinculação ao julgador, ou ainda aos intervenientes
constantes no deslinde da controvérsia.
(...)
Destaco, contudo, que a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal em nada se comunica com o fator de classificação da mercadoria
dos “kits” utilizados como insumos para produção de refrigerantes e afins
ou ainda o enquadramento ou não de tampas e rolhas na isenção prevista
no artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, sem qualquer limitação ao
reconhecimento do direito de crédito de IPI de insumos adquiridos de
fornecedores situados na Zona Franca de Manaus/Amazônia Ocidental.
Não só a decisão aponta o contexto histórico e fático do posicionamento
do STF em relação à (im)possibilidade de creditamento de IPI em casos de
desonerações fiscais – a depender da natureza dessa desoneração, aponta
a oscilação jurisprudencial e que os argumentos costumeiramente
apontados para a questão se destacam do caso concreto quando se trata
da peculiar Zona Franca de Manaus.
Depreende-se, pela análise do texto do voto condutor que, realmente, não
foi tratada a glosa específica que recaiu sobre as despesas com insumos
tampas e rolhas, como feito com o insumo filmes plásticos, caracterizando
a omissão alegada, que deve ser saneada.
Retornam os autos para esta relatora com objetivo de julgar os embargos
declaratórios, com suposto vício de omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, em que foi
afirmado que houve omissão em relação aos insumos tampas e rolhas plásticas, porque entendeu
o despacho de admissibilidade que, apesar do rigor jurídico, o enfrentamento da questão foi
genérico.
Inicialmente, penso que é essencial esclarecer que a existência considerada
genérica sobre determinado tema, especialmente quando mencionado e tratado de forma
expressa no voto condutor, inclusive com “rigor jurídico” confirmado pelo próprio despacho de
admissibilidade, não se configura omissão, apta a enseja os embargos de declaração aqui trazidos
para julgamento.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.744 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720029/2019-56
4
O trecho destacado do voto condutor é claro ao mencionar:
Do RE 592.891/SP – Tema 322, Supremo Tribunal Federal
Feitas as digressões e traçadas as premissas em relação às duas controvérsias
iniciais, em consequência lógica, passo à análise da aplicabilidade do precedente
em questão para solução da controvérsia. Nota-se que ao longo do presente
processo administrativo o teor da decisão no precedente encarregado pelo título
não é observado porque não havia o trânsito julgado da decisão, e, desprovida de
definitividade, não havia qualquer vinculação ao julgador, ou ainda aos
intervenientes constantes no deslinde da controvérsia. Contudo, o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário foi fincado em 18 de fevereiro de 2021, tendo
esta relatora já se manifestado em outros processos sobre sua aplicabilidade.
A pretensão da fiscalização e da pgfn é limitar a extensão proferida pela ratio
decidendi posta na decisão em comento, especialmente em razão da suposta
reclassificação dos produtos tratados aqui, como “kits”. Destaco, contudo, que a
aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em nada se comunica
com o fator de classificação da mercadoria dos “kits” utilizados como insumos
para produção de refrigerantes e afins ou ainda o enquadramento ou não de
tampas e rolhas na isenção prevista no artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, sem
qualquer limitação ao reconhecimento do direito de crédito de IPI de insumos
adquiridos de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus/Amazônia
Ocidental.
Não só a decisão aponta o contexto histórico e fático do posicionamento do STF
em relação à (im)possibilidade de creditamento de IPI em casos de desonerações
fiscais – a depender da natureza dessa desoneração, aponta a oscilação
jurisprudencial e que os argumentos costumeiramente apontados para a questão
se destacam do caso concreto quando se trata da peculiar Zona Franca de
Manaus.
Portanto, entendo pela aplicação da decisão proferida no contexto do Tema 322,
pelo Supremo Tribunal Federal, em que se reconhece a peculiaridade da Zona
Franca de Manaus, para permitir o creditamento de IPI quando são adquiridos
insumos oriundos de tal área, considerada a previsão de incentivos regionais,
dispostos no artigo 43, da Constituição Federal e artigo 40, da ADCT, nos termos
da tese firmada:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Nesse sentido, em observância ao artigo 62, parágrafo 2o, do RICARF, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, aplicando-se a decisão sob repercussão geral
do Tema 322, do STF, cancelando-se integralmente o auto de infração.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.744 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720029/2019-56
5
Não se presta respectivo recurso para que o ponto que foi devidamente abordado
pelo voto condutor seja explicado, ou para que seja apresentada argumentação que o embargante
entenda suficiente e pertinente ao deslinde da controvérsia, ainda mais com indevido
apontamento de omissão, que de forma cristalina inexiste no presente caso.
Basta um mínimo exercício retórico para extrair que o voto é claro ao afirmar que
em razão da aplicação do Tema 322 – julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não há qualquer
limitação do creditamento de insumos oriundos da Zona Franca de Manaus, cancelando-se
integralmente o auto de infração.
Conclusão
Isto posto, e devidamente demonstrado que não houve obscuridade, voto por não
acolher os embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1043
DF CARF MF
Original